Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001327-77.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), GESANIA FONSECA DOS SANTOS VINAGRE - CPF: 962.231.701-49 (RECLAMANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECLAMADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – ACÓRDÃO MANTIDA –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

Por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pela autora

Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira quando demonstrado que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação constitucional proposta por GESANIA FONSECA DOS SANTOS VINAGRE em face do acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, nos autos do Recurso Inominado no 1001412-95.2021.8.11.0012, negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença de improcedência na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais distribuída sob o no. 1001412-95.2021.8.11.0012, movida contra o BANCO C6 S.A.

Sustenta o reclamante, em resumo, que o acórdão questionado afronta o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, indicado pela Súmula no 479, cabendo a reanálise da matéria com o fim de garantir a observância de precedentes.

Requer a procedência da reclamação para cassar (artigo 992 CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão que contraria frontalmente súmula do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares, a reclamação não prospera.

Trata-se de ação em que a reclamante postula indenização por danos morais e materiais, assegurando que foi vítima de boleto fraudado.

Da análise dos autos, entendo que os magistrados que atuaram no feito (Juizado e Turma Recursal) ao prolatarem as decisões reclamadas, examinaram corretamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa, devendo serem mantidas.

No caso, verifico que a Reclamante acreditou que estaria em um
chat
de conversa junto à empresa em que formalizou contrato de financiamento para compra de veículo, via aplicativo
WhatsApp
. Contudo, apenas se certificou de que se tratava de um suposto golpe quando constatou a permanência de inadimplemento dos boletos supostamente pagos à empresa Reclamada.

Não se pode perder de vista a responsabilidade e dever de diligência necessária aos casos de valores transferidos em transações bancárias e congêneres, isto porque com o avanço dos novos meios de comunicação e evolução da tecnologia, as fraudes também acompanharam um ritmo acelerado nesse sentido.

Com efeito, leva-se a crer que, a princípio, houve negligência da parte Reclamante que procedeu de forma voluntária com a transferência do montante solicitado, a partir apenas de mensagens recebidas em seu celular, via aplicativo de mensagens,
sem qualquer verificação prévia antes mesmo da finalização da transferência bancária
, sendo certo que é disponibilizado ao usuário tela informativa para conferência de todos os dados bancários da conta destino, inclusive o nome do favorecido, sendo a operação finalizada apenas com a confirmação de tais dados.

Aliás, antes da efetivação do pagamento, o sistema pergunta se o pagamento deve ser realizado, informando para tanto, os dados do favorecido. No caso, por evidente, isto aconteceu, sendo que por invigilância e descuido a Reclamante não se atentou, confira-se:

Verifica-se que o boleto de cobrança é o do Banco Votorantim, credora da Reclamante, todavia, o pagamento foi direcionado para o Banco C6 S.A, instituição estranha à relação de empréstimo narrada com Reclamante.

Constata-se que houve falta de diligência da parte Reclamante ao entrar em contato com número desconhecido informando dados pessoais, de modo que não vislumbro a ocorrência de qualquer negligência ou falta de segurança por parte do Banco C6 S.A., pois sequer participou do evento danoso experimentado pela Autora\Reclamante.

O banco reclamado não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada à promovida.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que a recorrente foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado.

Fato é que o autor não colacionou aos autos provas de que o contato realizado entre ele e a instituição financeira contratada deu-se por meio dos canais oficiais de atendimento da sociedade empresária, razão pela qual não é possível apontar a responsabilidade do Banco na ocorrência da fraude.

Assim, caberia ao Autor/Reclamante, no momento do contato realizado por suposto preposto, ter garantido que se tratava de canal oficial, ou seja, diligenciado no sentido de obter informações acerca da veracidade do acordo.

Logo, não tendo a Autora\Reclamante se desincumbido de seu ônus probatório, uma vez que deixou de apresentar qualquer indício que demonstrasse a responsabilidade da instituição financeira na fraude a qual foi vítima, a manutenção do acórdão da Turma Recursal é medida que se impõe.

Em casos análogos, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET –
AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SITIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
– AÇÃO IMPROCEDENTE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar.
(N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINARES AFASTADAS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO -
NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE DILIGÊNCIA - AUSÊNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BOLETO TENHA SIDO EMITIDO PELO APELADO, OU DE QUE TENHA SIDO GERADO EM AMBIENTE POR ELE DISPONIBILIZADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS
- INTELIGÊNCIA DO § 3.o DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS. 1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. 2. A alegação dos réus/recorrentes de que não tiveram qualquer participação na fraude do boleto bancário sofrida pelo autor não afastam a legitimidade para figurar no polo passivo uma vez que seus nomes constam no boleto alvo da discussão judicial. 3. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional, prolação de sentença genérica ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. 4. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.
5. Não há nos autos provas de que o autor entrou em contato com a instituição bancária pelos canais oficiais de atendimento em momento prévio ao pagamento do boleto fraudulento, motivo pelo qual não deve o banco ser responsabilizado pela ação do autor. Evidencia-se que tal prova não é de difícil constituição, bastando que fosse juntado o extrato de seu atendimento, e-mails supostamente trocados, gravações de ligações ou qualquer outro documento capaz de provar que procurou a agência banco Santander a fim de confirmar a veracidade do primeiro boleto pago, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. 6. Não configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing". 7. Nesse contexto, tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, há de ser excluída a responsabilização das rés, nos termos do inciso II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1004103-46.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023